Tribunal: TJDFT
Processo: 0702528-23.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702528-23.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES JORGE DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0784747-79.2024.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela Agravante, por entender que não foram atendidos os requisitos para a concessão da medida. A Agravante narra que possui 82(oitenta e dois) anos, é acometida por doença renal crônica em estágio final, que se encontra em programa de hemodiálise 3 x por semana (terças, quinta e sábados) e necessita do transporte para realização das sessões de hemodiálise. Ela alega que a locomoção entre sua casa, localizada no Gama, até a Clínica Politécnica de Saúde, localizada em Santa Maria, onde realiza o tratamento, é impossível de ser realizada sem meios de transporte. A Agravante formulou pedido de antecipação da tutela para o fim de obter o transporte porta a porta, para a realização da hemodiálise, mas o pedido foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau. Ainda, a Agravante noticiou que o relatório médico acostado aos autos expressamente descreve que ela não apresenta condição clínica para utilização do transporte público coletivo de passageiros, pois possui um quadro de artrose avançada, o que a impede de se andar sozinha, somente se locomovendo com a ajuda de terceiros. Além disso, ela sofre os sintomas comuns a todos os pacientes que se submetem a hemodiálise após as sessões, podendo apresentar complicações como astenia, hipertensão arterial, hipotensão, fraqueza geral intensa, dentre outros sintomas. Pugnou, em sede de antecipação de tutela recursal, seja determinado que o Agravado/Distrito Federal forneça transporte para submeter-se a tratamento de hemodiálise, por meio da rede pública ou particular, às expensas do ente público. No mérito, requereu o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão combatida. Instado, o Ministério Público apresentou a manifestação de id 65548815, posicionando-se pela favorável à concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. É o relatório. Decido. Embora não caiba ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, fixando obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação, há situações excepcionais em que a medida se faz necessária para o cumprimento da legislação e dos preceitos constitucionais. No caso em apreço, observo que restou evidenciada a situação excepcional apta a justificar a imposição do dever de fornecimento do transporte à Agravante, a fim de possibilitar a continuidade de seu tratamento. A Agravante é hipossuficiente financeiramente, nos termos da Lei, portadora de insuficiência renal crônica em estágio final, submetendo-se a sessões de hemodiálise três vezes por semana, sendo necessário também o transporte para a concretização do tratamento. Além disso, consta do atestado médico acostado aos autos originário (id 65235918) que a Agravante possui um quadro de artrose avançada, o que a impede de se andar sozinha, somente se locomovendo com a ajuda de terceiros. Tal limitação, aliada à sua idade avançada, vez que conta com 82(oitenta e dois) anos, pois nascida aos 24/09/1942, associada ainda aos sintomas comuns a todos os pacientes após a realização a hemodiálise (astenia, hipotensão, fraqueza geral, dificuldade em deambular) a impedem de se utilizar do transporte coletivo de passageiros. Diante de todo o exposto, anoto que a decisão que impõe ao Distrito Federal a obrigação de providenciar transporte para o tratamento de paciente acometido por doença renal grave, que se submete a hemodiálise, que seja comprovadamente hipossuficiente, não traduz ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de competência do Poder Executivo. Ao contrário, a medida determinada visa impedir a manutenção da inércia da Administração Pública neste particular, além de assegurar a observância de direitos individuais presentes na Constituição Federal. A indicação de urgência da medida pleiteada é elemento fundamental para comprovação dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso da demora na realização da medida pretendida. No caso em apreço, a realização da hemodiálise é fundamental para a preservação da saúde da Agravante, pois se trata de pessoa portadora de doença renal crônica, em estágio final, que se encontra em programa de hemodiálise 3 x por semana (terças, quinta e sábados) e necessita do transporte para realização das sessões. Se ela não possui condições de se locomover, de sua casa até o local da realização do tratamento, o oferecimento do transporte passa a ser fundamental para a continuidade do tratamento. Observo ainda que recentemente, o Decreto 46.024, de 12 de julho de 2024, criou no âmbito do Distrito Federal o Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise – STPCTH - denominado “DF Acessível TCB Hemodiálise”, que tem como finalidade atender os pacientes renais crônicos em suas demandas de deslocamento de casa até o local de realização de hemodiálise, e vice-versa, contemplando os pacientes que já estão em tratamento de hemodiálise, em vaga fornecida pela Secretaria de Saúde do DF. Logo, não se pode falar em ausência de previsão legal ou de estrutura necessária para o oferecimento do transporte porta-a porta. Diante todo o exposto, presentes os requisitos dispostos no 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO a antecipação da tutela recursal pretendida a fim de determinar ao Distrito Federal que disponibilize à Agravante, no prazo de 30(trinta) dias, o transporte para a locomoção de sua residência para o local onde é realizada a hemodiálise, nos dias e horários agendados para o seu tratamento, assegurando o retorno à sua residência. Intime-se o Agravado/Distrito Federal, para cumprir esta decisão, bem como para apresentar contrarrazões no prazo legal. Já se deu a intervenção do Ministério Público, mostrando-se desnecessária nova vista. Após manifestação do Agravado façam os autos conclusos. Comunique-se à origem. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator